Tribunal: STJ
Processo: 0037922-69.2014.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977107 - PR (2016/0084088-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
ALEXANDRE PIGOZZI BRAVO - SP207267
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: YOSHINORI FUCUDA - PR011636
RAQUEL MORENO FORTE - PR036637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de responsabilidade obrigacional securitária em razão de vícios
construtivos em imóvel objeto de financiamento vinculado ao Sistema
Financeiro de Habitação, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando as
preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e inépcia da
petição inicial, bem como invertendo o ônus probatório, determinando a
realização de perícia técnica e fixando os honorários do perito.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
07/10/2025
13/10/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: be7b2fa1-28a7-4e0f-a618-88650371589f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977107 - PR (2016/0084088-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
ALEXANDRE PIGOZZI BRAVO - SP207267
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: YOSHINORI FUCUDA - PR011636
RAQUEL MORENO FORTE - PR036637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação de responsabilidade obrigacional securitária em razão de vícios
construtivos em imóvel objeto de financiamento vinculado ao Sistema
Financeiro de Habitação, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando as
preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e inépcia da
petição inicial, bem como invertendo o ônus probatório, determinando a
realização de perícia técnica e fixando os honorários do perito.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera.
responsabilidade obrigacional securitária, ajuizada por MANOEL
Ação:
RODRIGUES ALVES, em face da agravante, em razão de vícios construtivos em
imóvel objeto de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva,
Decisão interlocutória:
litisconsórcio necessário e inépcia da petição inicial, bem como inverteu o ônus
Documento eletrônico VDA50563787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: 7fdc4fd7-4e51-4a43-b700-087c3ad8b44c

probatório, determinou a realização de perícia técnica e fixou em R$ 1.500,00 os
honorários do perito, por unidade a ser vistoriada, atribuindo à agravante a
obrigação de custear essa prova.
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
agravante, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.000,00,
ressalvado o direito do perito, em não concordando, desistir do encargo, para
efeito de nomeação de outro profissional eventualmente interessado, nos termos
da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO HABITACIONAL - COMPETÊNCIA DE JUÍZO - EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESINTERESSE DE INTERVENÇÃO NO FEITO (§ 6°, DO
ARTIGO 1°-A, DA LEI N° 12.409/11, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N°
13.000/14) - APÓLICE PRIVADA - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RESPONDER
A AÇÃO E ILEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCIADOR (COHAPAR) PARA INTEGRAR A
RELAÇÃO PROCESSUAL - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -
CONTRATO DE ADESÃO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
HONORÁRIOS DO PERITO - NECESSIDADE DE ATENÇÃO AO GRAU DE
COMPLEXIDADE DA DILIGÊNCIA, SUA IMPORTÂNCIA, LUGAR DA REALIZAÇÃO
DOS TRABALHOS E O TEMPO EXIGIDO - PERÍCIA EM IMÓVEL POPULAR,
CONSTRUÍDODE FORMA PADRONIZADA E DE DIMENSÕES REDUZIDAS - LOCAL SEM
DIFICULDADES DE ACESSO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 1o da Lei 12.409/11, 1o da Lei
Recurso especial:
13.000/14 e 47 do CPC. Sustenta que: i) é necessária a participação da Caixa
Econômica Federal na lide, por se tratar de apólice pública e, portanto, o processo
deve ser deslocado para a Justiça Federal; ii) é obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada (incidência das Súmulas 5 e 7, ambas
do STJ), o que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, a agravante limita-se a defender a
Agravo interno:
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Documento eletrônico VDA50563787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: 7fdc4fd7-4e51-4a43-b700-087c3ad8b44c

Súmula 182/STJ, porquanto não impugnou, de maneira consistente, o seguinte
óbice: incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art.
1.021, §1o, do CPC/15).
De fato, a agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ, porquanto não demonstra que o óbice da incidência das Súmulas
5 e 7/STJ foi devidamente impugnado no agravo em recurso especial, limitando-se
a defender a inaplicabilidade do referido óbice. Não indica em que parte das
razões do agravo em recurso especial o rebatimento das Súmulas 5 e 7/STJ foi
efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Assim, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15, e consoante recente
entendimento desta Corte (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe de 17/11/2021
), não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.
Documento eletrônico VDA50563787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: 7fdc4fd7-4e51-4a43-b700-087c3ad8b44c

Documento eletrônico VDA50563787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: 7fdc4fd7-4e51-4a43-b700-087c3ad8b44c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.107 / PR
Número Registro: 2016/0084088-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000955320148160055 00379226920148160000 12784635 1278463500 1278463501 1278463502
379226920148160000 955320148160055
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
ALEXANDRE PIGOZZI BRAVO - SP207267
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS : YOSHINORI FUCUDA - PR011636
RAQUEL MORENO FORTE - PR036637
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
ALEXANDRE PIGOZZI BRAVO - SP207267
Documento eletrônico VDA51386340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:39
Código de Controle do Documento: 785e5557-9bf3-4240-b107-0dd247fca47f

RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS : YOSHINORI FUCUDA - PR011636
RAQUEL MORENO FORTE - PR036637
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:39
Código de Controle do Documento: 785e5557-9bf3-4240-b107-0dd247fca47f